Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706963-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA VIEIRA NETO DE ROLAN TEIXEIRA, RICARDO NEY SILVA SANTOS RECORRIDO: ENGENIL-CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REVOGA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOMENTO DE ESTABILIZAÇÃO E EFEITOS ENDOPROCESSUAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL E AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEPENDÊNCIA DO RESULTADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAMPARO DOS RECORRENTES DIANTE DA NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO INTERVALO ENTRE A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE E A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de averiguar em que momento ocorre a preclusão da decisão que revoga a gratuidade de justiça, de forma a torná-la estável e passível de geração de efeitos endoprocessuais: se do prazo concedido na decisão que determinou o recolhimento das custas processuais ou se do julgamento do agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra referida decisão. 2. A insurgência recursal contra a decisão revogatória da gratuidade de justiça e determinação para recolhimento das custas processuais, sem a atribuição de efeito suspensivo, torna a decisão impugnada passível de ser cumprida incontinenti, independentemente do resultado final do recurso, sob pena de extinção do feito. 3. O interstício entre a decisão que revogou a gratuidade de justiça e a tramitação final ou parcial do agravo de instrumento, sem a concessão de liminar, desguarnece os recorrentes de providência judicial a amparar o pedido de óbice ao recolhimento das custas por determinação do juízo de 1a instância, com consequente extinção do feito. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 102 e 502, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), sustentando a impossibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão do não recolhimento de custas iniciais, ao argumento de que pendia julgamento de recurso interposto contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça. Pugnam pelo deferimento de tutela provisória, a fim de determinar a realização de perícia no Juízo de primeiro grau e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. Requerem, ainda, que o presente recurso seja selecionado como representativo de controvérsia Em sede de recurso extraordinário, após apresentarem preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, apontam vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXV e 97, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: (...) Argumenta que, "antes do pronunciamento do Colegiado/Turma sobre o Agravo de Instrumento era impossível para partes e o juízo a quo saber se haveria manutenção ou não da revogação da gratuidade de justiça, pois essa era à matéria recursal que ainda seria julgado pelo colegiado/Turma, logo não estava preclusa a oportunidade para o recolhimento das custas exigidas pela decisão interlocutória do Magistrado a quo no momento da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito". Defende que "está evidenciado que a matéria objeto do presente agravo é, justamente, o direito à assistência judiciária gratuita, logo não pode haver deserção sem que ocorra o julgamento pelo Colegiado. Portanto, não há preclusão da matéria como proferiu o Magistrado de Primeiro Grau ao extinguir o processo sem resolução de mérito". Contrarrazões apresentadas (fls. 394/406). O recurso especial não foi admitido na origem, ensejando a interposição do presente agravo. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. (...) Ora, de volta ao feito de origem, conclui-se que, indeferido o efeito suspensivo no agravo de instrumento, prevaleceu determinação constante na decisão agravada, qual seja: intimação da parte autora para proceder ao recolhimento das custas processuais em quinze dias. Ocorre que a apelante deixou o prazo transcorrer sem nada fazer, o que ensejou o indeferimento da petição inicial por ausência de pagamento das custas. Como se sabe, a ausência de pagamento das custas processuais enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. com fulcro no art. 485, IV do CPC, uma vez que o recolhimento das custas é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não tendo a apelante recolhido as despesas do processo no prazo consignado, imperativa é a extinção do feito nos termos consignados na sentença, não havendo que se falar em nulidade, como alegou a recorrente (AREsp n. 2.635.154, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, “a alegação de contrariedade a princípios constitucionais reproduzidos na LINDB (coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido) não autoriza o conhecimento do recurso especial, por serem matérias de competência estrita do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.527.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 18/4/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Quanto ao pretendido efeito suspensivo ao recurso especial, do qual é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação ao pedido de concessão de tutela provisória e de seleção do recurso especial como representativo de controvérsia, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002